Tribunal: STF
Processo: Rcl 67059
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato praticado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Campinas (GAECO – CAMPINAS), em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Alega o reclamante que a “Operação Sumidouro”, no bojo da qual foi preso, tem como base exclusiva relatórios de análise de extração produzidos pelo Ministério Público de São Paulo a partir da apreensão do celular de um corréu alvo de mandado de busca e apreensão, que lastreou o Pedido de busca e apreensão 1027245-15.2023.8.26.0114, e ocasionou a sua prisão preventiva.



    Argumenta que na cota de oferecimento da denúncia a autoridade ora reclamada requereu a posterior juntada dos Relatórios de Análise de Materiais Apreendidos, contudo, ao solicitar o acesso aos referidos documentos, a defesa foi informada de que os relatórios de extração já estariam nos autos.



    Ressalta que os documentos aos quais se busca acesso são os relatórios periciais do conteúdo telemático, produzidos em atenção ao art. 160 do CPP, e não relatórios de extração, que apenas apresentam os registros da extração e não o resultado da quebra telemática.



    Sustenta caber ao Ministério Público, responsável pela investigação na origem, franquear, sempre que requisitado, os elementos probatórios em seu poder.



    Afirma que a primeira audiência de instrução está marcada para o dia 16.5.2024 e a defesa ainda não teve acesso a nenhum dos relatórios dos aparelhos celulares, mas “tão somente um compilado de mais de 200GB de metadados sobre os aparelhos apreendidos junto aos 22 alvos da dita 3.ª fase da Operação Sumidouro”.



    Em razão do exposto, requer o deferimento do acesso imediato ao conteúdo dos laudos referentes à análise dos aparelhos telemáticos feitos por ocasião da Busca e Apreensão no bojo da assim denominada Operação Sumidouro. 



    As informações foram prestadas (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14, apontada como paradigma na presente reclamação, tem o seguinte teor:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, diga respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Da análise da própria redação do verbete sumular, resta claro o objetivo do precedente em resguardar o acesso do advogado a elementos de prova já documentados em que o indivíduo por ele assistido figure como investigado ou indiciado. Neste passo, o acesso a supostos relatórios não documentados nos autos e que, portanto, não compõem o acervo processual e probatório a ser utilizado pelas partes e pelo magistrado, não está, salvo melhor juízo, abarcado pelo enunciado sumular. A esse respeito, reporto-me ao que decidi no julgamento de caso análogo (Rcl 27.427, grifei):



    “[...]



    3. Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



     Nessa ótica, não se está aqui a fazer juízo integral de chancela do ato reclamado. Em outras palavras, não se trata de, nesta oportunidade, avaliar a sustentação jurídica do ato reclamado sob o viés do indeferimento da reabertura da instrução processual. Não cabe perquirir, portanto, o acerto ou desacerto do não acionamento do art. 616, CPP.



     É nesse contexto, por exemplo, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017.



      A cognição, em verdade, cinge-se aos lindes da eventual assimetria entre a decisão impugnada e o ato apontado como paradigma. Ou seja, se o ato reclamado inobservou o direito do defensor de ter acesso a elementos de prova, já documentados em procedimento investigatório, e que digam respeito ao exercício da ampla defesa.



      Com efeito, a autoridade da Súmula Vinculante 14 é voltada a tutelar o acesso a elementos probatórios, e não a conferir, por si, direito subjetivo, diretamente ou por empréstimo, à produção de provas. O ato reclamado, por sua vez, cingiu-se ao campo da inadmissão probatória.



     (...)



     Sendo assim, o indeferimento de reabertura da instrução processual não atende ao pressuposto da aderência estrita, circunstância a impedir o acolhimento do pleito formulado.”



    Com efeito, conforme acima consignado, a Súmula Vinculante 14 não pretende tutelar a admissão probatória, submetida ao crivo do Juízo singular, mais próximo aos fatos e com maior aptidão para avaliar a pertinência ou não de cada elemento de prova para o deslinde da ação penal.



    3. No caso concreto, depreende-se das informações prestadas pela autoridade reclamada, o seguinte (eDOC 15, p. 5-):



    “No caso ora analisado, a defesa busca acesso a Relatórios de Análise de Material Apreendidos que não foram produzidos e documentados em qualquer procedimento em andamento, inexistindo, assim, qualquer violação ao enunciado da referida Súmula Vinculantes. 



    Observe-se, inicialmente, a diferença conceitual entre os Pareceres Técnicos e os Relatórios de Análise de Material Apreendidos. 



    Os Pareceres Técnicos, elaborados pelo Centro de Apoio à Execução do Ministério Público do Estado de São Paulo (CAEX), referem-se ao procedimento técnico de espelhamento e indexação dos dispositivos eletrônicos apreendidos, incluindo a descrição dos aparelhos, valores de autenticação (Hash), processamento e disponibilização do material bruto das extrações. Neste procedimento, não é realizada qualquer análise de conteúdo dos aparelhos eletrônicos apreendidos. 



    Enquanto, os Relatórios de Análise de Material Apreendidos, elaborados no âmbito do próprio GAECO, referem-se à análise do conteúdo das extrações realizadas pelo CAEX, de acordo com os fatos criminosos apurados e respectivas circunstâncias, em que são destacadas provas relevantes para ampla apuração dos fatos. 



    Diante disso, os Relatórios de Análise de Material Apreendidos somente são elaborados e juntados aos autos caso sejam localizadas provas relevantes para ampla apuração dos fatos criminosos investigados ou processados. 



    Observe-se que prova digital, em sentido técnico e jurídico, corresponde à totalidade do material bruto decorrente das extrações dos celulares apreendidos, garantindo às partes e ao magistrado total acesso ao conteúdo dos eletrônicos apreendidos, não apenas às partes destacadas em eventuais Relatórios de Análise de Material Apreendidos. 



    Os Relatórios de Análise de Material Apreendidos são apenas documentos que analisam e destacam partes da prova digital, os quais, de acordo com o artigo 231 do Código de Processo Penal1 , podem ser apresentados em qualquer fase do processo. 



    Não há qualquer imposição legal ou lógica para que sejam apresentados Relatórios de Análise de Materiais Apreendidos acerca de todos os eletrônicos apreendidos, considerando o compartilhamento total do resultado das extrações com todas as partes processuais. 



    Ademais, instrução criminal é o momento oportuno para produção probatória, inclusive pela própria defesa, o que não impede que, de acordo com o andamento das análises e alegações das partes, sejam destacadas provas localizadas nas extrações dos materiais apreendidos (por Relatório de Análise de Material Apreendido, no bojo de manifestação processual ou qualquer outro meio correlato), cujo material bruto já foi compartilhado com todas as partes, sempre com a observância às garantias do contraditório e ampla defesa. 



    A materialização de toda prova digital em relatório, além de impossível pela enorme quantidade de dados armazenados em aparelhos celulares atualmente, seria impertinente, tendo em vista que traria aos autos informações absolutamente divorciadas dos fatos criminosos processados e, até mesmo, prejudiciais ao próprio acusado, considerando que toda sua intimidade seria exposta em relatório nos autos. 



    Ademais, o compartilhamento das extrações dos aparelhos celulares, ampliando o acervo probatório, também é benéfico para própria defesa que, ao analisar a integralidade das provas digitais, também poderá destacar informações que lhe beneficie no convencimento do magistrado. 



    Interpretando analogicamente a questão jurídica levantada, sustentar a obrigatoriedade de juntada de relatório de análise do conteúdo de todos os eletrônicos apreendidos seria equivalente a exigir que, nas interceptações telefônicas, fosse imposta a obrigação de transcrição da integralidade dos áudios e mensagens captadas, situação também prejudicial à intimidade do próprio acusado, o que é rechaçado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Afinal, a prova é o áudio nas interceptações telefônicas, não a respectiva transcrição. Da mesma forma, no caso de celulares apreendidos, a prova é o material bruto e total das extrações, não o relatório eventualmente apresentado pelo Ministério Público nos autos do respectivo procedimento criminal.



    Estabelecida a premissa conceitual acerca das provas digitais decorrentes de eletrônicos apreendidos, no caso ora analisado, todas as respectivas extrações já foram devidamente disponibilizadas nos autos do processo criminal, bem como colocadas à disposição das defesas e do magistrado “a quo”. 



    Após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os celulares apreendidos foram encaminhados ao CAEX – Centro de Apoio para que fossem realizadas as extrações de conteúdo, conforme Pareceres Técnicos juntados aos autos dos processos criminais originários (doc. 01). 



    Todas essas extrações foram devidamente compartilhadas nos autos dos processos criminais em andamento, por link ou mídia externa (HD), garantindo aos advogados e ao magistrado “a quo” amplo acesso às provas digitais.



    As provas que ensejaram a deflagração de operação contra o reclamante CLAYTON BERNARDINO DA SILVA decorreram das extrações dos celulares apreendidos de CLAUDEMIR ANTONIO BERNARDINO DA SILVA (GUINHO). 



    Inicialmente, o conteúdo das extrações dos celulares apreendidos de GUINHO foi disponibilizado nos autos da ação penal originária nº 1501318-80.2022.8.26.0548, conforme manifestação ministerial juntada no dia 20 de setembro de 2022 (doc. 02). 



    Na ocasião, o Ministério Público juntou link em nuvem para acesso integral às extrações e, alternativamente, colocou-se à disposição para realização de cópia em dispositivo de armazenamento externo (HD).



    Por ocasião do ajuizamento da medida cautelar nº 1027245-15.2023.8.26.0114 no dia 23 de junho de 2023 (2ª Fase da Operação Sumidouro), ajuizada em desfavor do reclamante CLAYTON BERNARDINO DA SILVA e outros, novamente o Ministério Público disponibilizou a íntegra das extrações dos celulares que fundamentaram os pedidos de busca e apreensão e de prisões temporárias, de forma a permitir a ampla defesa (docs. 03). 



    Além disso, os Relatórios de Análise de Material Apreendido n. 2022.026, 2022.038 e 2022.084 apresentaram, em anexos virtuais, a integralidade dos materiais analisados, incluindo os trechos do referido celular de GUINHO, cuja integralidade, como mencionado, já havia sido disponibilizada às defesas (doc. 04 e 05). 



    Com o oferecimento de denúncia contra o reclamante CLAYTON e seus comparsas no dia 30 de agosto de 2023 (autos nº 1040023- 17.2023.8.26.0114), este GAECO Campinas, além de apresentar 03 (três) mídias em Juízo contendo cópias dos relatórios produzidos, juntou novos links de acesso às extrações dos celulares apreendidos na 2ª Fase da Operação Sumidouro, incluindo dos celulares apreendidos do reclamante (doc. 06). 



    Além disso, ao ser reportada dificuldade de acesso ao link, este GAECO Campinas colocou-se à disposição das defesas para realização de cópias físicas das extrações em HD, visando garantir o amplo acesso às provas digitais, conforme manifestação juntada nos autos do processo criminal nº 1040023-17.2023.8.26.0114 no dia 27 de novembro de 2023 (doc. 07).



    Dessa forma, não procede a alegação da defesa CLAYTON BERNARDINO DA SILVA acerca da violação do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, pois este Gaeco Campinas já disponibilizou todo conteúdo da prova digital produzida nos autos da ação penal e respetivos procedimentos cautelar, viabilizando, assim, o pleno exercício do contraditório, da ampla defesa e livre convencimento motivado do magistrado de acordo com a prova produzida nos autos. 



    Ressalte-se, por oportuno, que CLAYTON BERNARDINO DA SILVA não forneceu voluntariamente as senhas de todos os celulares e tablets apreendidos ao longo das investigações, em que pese a decisão judicial deferindo o acesso ao conteúdo dos dispositivos, prejudicando sobremaneira a produção da prova digital (vide auto de busca anexo – doc. 08). 



    Além disso, não há qualquer justificativa de suspensão da ação penal em andamento, pois toda prova digital produzida já foi juntada nos autos dos respectivos procedimentos criminais há muito tempo (1ª Fase da Operação Sumidouro desde 20 de setembro de 2022 e 2ª Fase da Operação Sumidouro desde 30 de agosto de 2023), de forma que o alegado “periculum in mora” foi criado artificialmente pela defesa. 



    Ante o exposto e em resumo, este GAECO Campinas esclarece que: 1. já disponibilizou a integralidade da prova digital produzida nos autos da ação penal nº 1040023-17.2023.8.26.0114 e respectivos procedimentos cautelares, colocando-se à disposição, inclusive para realização de cópias em HDs; 2. Não há qualquer razão fática ou jurídica para suspensão da ação penal em andamento, considerando que a íntegra da prova digital produzida na Operação Sumidouro foi disponibilizada às partes, incluindo o reclamante, desde os anos de 2022 (1ª Fase) e 2023 (2ª Fase).”



    Como se nota, a insurgência do reclamante, portanto, não repousa na negativa de acesso a dados já documentados, mas sim na pretensão de obter acesso a pareceres técnicos dos aparelhos telemáticos apreendidos, conforme determinado pelo art. 160, parágrafo único do CPP, por serem elementos essenciais para a defesa.



    É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o seu exercício de defesa.



    Tal objetivo é, portanto, estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito à produção de provas não documentadas nos autos.



    Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, refoge à proteção conferida pela SV 14.



    Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 



    Assim, constada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância. 



    O caminho em casos tais é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária. 



    Nesse sentido é a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte:



    ““AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVAS NÃO DOCUMENTADOS NOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido o acesso da defesa do reclamante a elementos não documentados em procedimento cautelar de interceptação telefônica. 3. Ausência de utilização de qualquer prova produzida nos autos onde o reclamante pediu vista. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 23.338 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2019). 



    “Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido 1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 19.758 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.5.2015). 



    Destarte, na medida em que ausente perfeita identidade material entre o ato reclamado e a súmula invocada, a reclamação revela-se incabível. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente